Tribunal: TJDFT
Processo: 0005791-90.2014.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0005791-90.2014.8.07.0000 IMPETRANTE: LUCIA DE FATIMA MENDES PEREIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO À impetrante para que se manifeste sobre a documentação juntada pelo Distrito Federal (id. 13084652). Brasília - DF, 2 de janeiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora